Tribunal: TJMT
Processo: 0001502-92.2009.8.11.0028
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001502-92.2009.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Denunciação caluniosa]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), IRACEMA SOARES DA SILVA - CPF: 503.487.441-53 (APELANTE), JOSE AGUERA ALVAREZ - CPF: 466.799.957-87 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO, FICANDO PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – ACOLHIMENTO – IMPUGNAÇÃO PROTOCOLIZADA APÓS O QUINQUÍDIO LEGAL – APELO NÃO CONHECIDO.

Constatando-se que a apelação foi interposta intempestivamente, por evidente lapso da defesa, sem que a subscritora da peça justificasse adequadamente a inobservância ao quinquídio legal, impõe-se o não conhecimento da impugnação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
José Aguera Alvarez
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, nos autos da ação penal n. 0001502-92.2009.8.11.0028 – código 46382, que o condenou pela prática do crime de denunciação caluniosa, impondo-lhe a pena de 5 anos de reclusão, no regime semiaberto, além de 25 dias-multa.

Inconformada, a defesa se insurgiu perante este Tribunal de Justiça, requerendo a absolvição do agente, ao argumento de que não existem provas da autoria delitiva em relação a ele (Id. 66979029).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público arguiu a intempestividade do apelo interposto, pugnando pelo seu não conhecimento, ou acaso conhecido, que lhe seja negado provimento (Id. 66979033).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não conhecimento
do recurso ou, se conhecido, pelo seu
desprovimento
(Id. 71775470)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme já consignado no relatório, o Ministério Público sustentou em suas contrarrazões recursais

a ausência do

requisito extrínseco da tempestividade, pois o apelo foi interposto pela defesa fora do prazo estabelecido em lei, de modo que seria inadmissível.

Ab initio
, impera consignar que a verificação dos requisitos legalmente estabelecidos na norma processual para a procedibilidade dos recursos é imprescindível, na medida em que objetiva resguardar o princípio da segurança jurídica.

No que tange à apelação criminal, o prazo para sua interposição é de
5 dias
(CPP, art. 593), iniciando-se o cômputo do lapso temporal a partir da intimação da parte ou da sua defesa.

In casu
, observo que a sentença foi prolatada em
17.5.2019
(Id. 66979120), e o feito encaminhado à Defensoria Pública em
31.5.2019
, ocasião em que a defensora
deixou de apresentar recurso
, limitando-se a postular nova vista para apresentação das razões caso houvesse manifestação do assistido no sentido de interpor recurso de apelação no momento em que fosse intimado da decisão (Id. 66979024).

Já em
20.8.2019
, o recorrente foi intimado pessoalmente da sentença condenatória, momento em que foi questionado pelo oficial de justiça se tinha interesse em recorrer da sentença, ocasião em que ele
“afirmou negativamente”
(Id. 66979026, p. 4).

Diante de tal contexto, em 30.9.2019 foi certificado o trânsito em julgado da decisão para o apelante, que ocorreu, segundo a referida certidão, em
26.8.2019
(Id. 66979028).

Contudo, certamente por algum lapso,
após o decurso de pouco menos de 11 meses
, a presente apelação foi interposta pela mesma defensora que tomou ciência da sentença anteriormente, interposição que ocorreu apenas no dia
23.7.2020
, isto é, ultrapassando em muito o quinquídio legal.

Oportuno ressaltar que os prazos recursais são peremptórios, não admitindo prorrogação, salvo na eventual superveniência de caso fortuito ou de força maior, situações inexistentes no caso em tela, inclusive porque a defesa deixou decorrer aproximadamente 1 ano para, só então, interpor o recurso.

A respeito disso, leciona Guilherme de Souza Nucci,
in verbis
:

“
Contínuos e peremptórios: significa que correm sem qualquer interrupção (contínuos) e não possuem a possibilidade de dilatação (peremptórios).

Atualmente, no entanto, somente alguns prazos mantém-se fiéis a essa previsão (ex.: prazo para apresentar recurso
; prazo para o oferecimento de queixa-crime). Muitos outros, embora expressamente fixados em lei, têm sido dilatados ou, se ultrapassados, não acarretam sanção a quem deixou de cumpri-los (ex: prazo para o juiz sentenciar; prazo para o oferecimento da denúncia)...
” (
in
Código de Processo Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 1094) – grifei.

Nesse mesmo sentido é o entendimento sedimentado dos Tribunais Superiores,
in verbis
:

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ART. 244, ALÍNEA A, DA LEI Nº 8.069/90. APELAÇÃO DA DEFESA INTERPOSTA FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO. I - A apelação deve ser interposta no prazo de 5 (cinco) dias contados da data da última intimação do defensor ou do acusado (art. 593 do CPP). Manejado o recurso fora do prazo legal, tem-se o apelo por intempestivo. II - A observância dos prazos recursais estabelecidos pelo CPP não consubstancia formalismo rigoroso, mas a garantia do devido processo legal. Desse modo, a negligência quanto aos prazos em referência, mostra conformidade com o decisum proferido e torna preclusa sua reforma ou nulidade...”
(STJ, REsp n. 1110865/RS, 5ª turma, Rel. Min. Felix Fischer, data do julgamento 23.6.2009, data da publicação DJe 17.8.2009).

Outrossim, a decisão não destoa do posicionamento desta Corte de Justiça,
in verbis
:

“...Consoante exegese do art. 593, I, do CPP, o prazo para a interposição do recurso de apelação criminal, em face de sentença definitiva condenatória, outro não é senão de 05 (cinco) dias, tendo-se por serôdio o recurso manejado após o transcurso do quinquídio legal.
”

(RSE, 42234/2014, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, 2ª Câmara Criminal, data do julgamento 16.7.2014, publicado no DJe 21.7.2014).

“
APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO EM ROUBO QUALIFICADO - INTEMPESTIVIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO. É intempestiva a apelação protocolizada fora do quinquídio legal previsto no art. 593 do Código de Processo Penal. Não conhecimento do recurso.
”

(AC 107510/2013, Rel. Des. Paulo da Cunha, 1ª Câmara Criminal, data do julgamento 18.2.2014, publicado no DJe 21.2.2014).

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, acolho a tese

suscitada nas contrarrazões e
não conheço do apelo
, por ausência do pressuposto de admissibilidade recursal da tempestividade, ficando prejudicada a análise do mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021